Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bens via carta precatória. Cabimento. Dever de cooperação. Decisão reformada.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de carta precatória para a penhora de bens da agravada e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis.
2. O juízo originário fundamentou que a medida é inócua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de autorizar a penhora de bens do devedor, via carta precatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A lei dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
5. O cumprimento da penhora de bens via carta precatória depende do pagamento de custas de responsabilidade do próprio agravante.
6. Além disso, o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274, parágrafo único; art. 489, § 1o, IV; art. 921, III, § 1o; art. 789; art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. TJDFT, AGI 0732358-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 24/04/2024, DJe 07/05/2024.